Tribunal: TJDFT
Processo: 0703470-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando o conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, máxime pela declaração harmônica e coerente da vítima, corroborada por laudo pericial, a condenação é medida que se impõe.
2. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ostenta especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada pelo acervo probatório.
3. Não age em legítima defesa aquele que, em contexto de desinteligência entre casal, desfere chutes e socos na vítima, causando-lhe múltiplas lesões corporais. E, ainda que a vítima tenha dado início à discussão, é certo que o réu não utilizou moderadamente dos meios necessários a repelir a suposta ofensa porquanto está claro nos autos que agiu com violência excessiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.